Tribunal: TJBA
Processo: 8001717-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001717-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONILDE ANDRADE PEIXOTO NOVAIS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 535, § 2º, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO IMPUGNANTE. RECONHECIMENTO PARCIAL PELA EXEQUENTE. TERMO INICIAL PROPORCIONAL. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ CUMPRIDA. ERRO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC POR AMBAS AS PARTES. PARÂMETROS CORRETOS FIXADOS COM BASE EM DADOS OFICIAIS DO BANCO CENTRAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. A Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução, deve instruir sua impugnação com memória de cálculo demonstrando o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, nos termos do art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Reconhecendo a exequente expressamente a necessidade de adequação quanto à proporcionalidade da parcela de janeiro de 2023, à proporcionalidade do 13º salário de 2023 e à exclusão das parcelas já pagas em abril e maio de 2024, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação quanto a esses pontos. 3. Constatado, consoante os dados oficiais do Banco Central do Brasil, que ambas as partes aplicaram incorretamente a taxa SELIC acumulada, estando ambos os percentuais aquém do tecnicamente correto, impõe-se a fixação dos parâmetros adequados e a determinação de reelaboração dos cálculos pela exequente. 4. A taxa SELIC acumulada para o período de janeiro de 2023 a novembro de 2024, considerando a proporcionalização de janeiro, é de 23,29%, percentual significativamente superior aos 21,79% aplicados pela exequente e aos 20,22% defendidos pelo Estado, devendo os cálculos observar rigorosamente as taxas mensais oficiais divulgadas pelo Banco Central. 5. Impugnação parcialmente procedente. Reelaboração dos Cálculos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001717-90.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado IVONILDE ANDRADE PEIXOTO NOVAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer da presente impugnação e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora.